Tribunal: TJSP
Processo: 2266227-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão determinou o rateio dos honorários periciais. Inversão do ônus da prova não se confunde com o ônus de custear a prova. Artigo 95 do CPC. Prova pericial requerida por ambas as partes. Decisão mantida.
Recurso não provido.